Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718701-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO DE PAULO DA ROCHA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA AGRAVADO: JOSE MARIO PEREIRA, ELVIS DEL BARCO CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO DE PAULO DA ROCHA e IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 125013798), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar e dano moral movida em face de JOSE MARIO PEREIRA e de ELVIS DEL BARCO CAMARGO, ora agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelos agravantes na exordial, consistente na suspenção do Proc. no 0705532-03.2018.8.07.0004 (ação indenizatória manejada por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em desfavor de JOSE MARIO PEREIRA), até que haja julgamento do mérito no Proc. no 0705186-13.2022.8.07.0004, que é a origem do presente recurso. O primeiro agravante, em suas razões recursais, alega, em suma, que “(...) é pastor local da segunda agravante, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília-ADEB, e em meados de agosto de 2015, viu um lote à venda localizado na Quadra 6, Conjunto F, Lote 11, Setor Sul do Gama-DF, com número de celular 61 – 984247753 para contato, que pertencente ao primeiro agravado, Sr. José Mário. Assim, iniciou as tratativas para a realização da compra do imóvel, mas o proprietário informou que devia um valor ao Sr. Elvis e por esta razão estaria vendendo o imóvel. Segundo o Sr. José Mário, o imóvel foi dado como garantia de uma dívida, que, quando pagasse, reaveria seu patrimônio. Então propôs ao agravante que comprasse, para então quitar sua dívida junto ao Sr. Elvis, que, por sua vez, substabeleceria a procuração do bem para quem pagasse a dívida. Neste caminho, para ratificar o negócio jurídico, bem como dar transparência a venda do bem, o Sr. José Mário comunicou ao Sr. Elvis sobre a venda do imóvel, que concordou e ainda tratou por telefone com o primeiro agravante, dando certeza do substabelecimento da procuração, acrescentando que o depósito deveria ser feito na conta corrente de sua esposa, Sra. Ana Carolina Siqueira Gilberti.” Adentra em maiores detalhes acerca da aludida negociação. Afirma “(...) quando o responsável pelo patrimônio da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Brasília-ADEB, se dirigiu ao cartório, com o Sr. José Mário para fazer o substabelecimento do imóvel, descobriram que o documento não poderia ser feito, em virtude de o Sr. Elvis ter revogado o substabelecimento que dava poder ao Sr. Mário. Diante dessa situação, os agravados Sr. José Mário e Sr. Elvis começaram disputas judiciais envolvendo a titularidade do imóvel em questão, que têm prejudicado os agravantes, que são compradores de boa-fé e foram enganados com a falsa promessa de que a procuração seria passada para a titularidade da Igreja e o bem faria parte do seu patrimônio.” A partir deste imbróglio, os recorrentes defendem a necessidade de se suspender o Proc no 0705532-03.2018.8.07.0004, que também tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pois, segundo o asseverado, “(...) o julgamento dos autos no 0705532-03.2018.8.07.0004 implica no desenvolvimento do processo e julgamento dos autos no 0705186-13.2022.8.07.0004, pois embora os pedidos não sejam claramente conflitantes, as narrativas dos autos se colidem e interferem na resolução da Ação de Obrigação de fazer.” Com base nas alegações acima sintetizadas, os agravantes almejam a antecipação da tutela recursal, de modo que seja determinada a suspenção do Proc. no 0705532-03.2018.8.07.0004, até o julgamento da ação de obrigação de fazer (Proc. no 0705186-13.2022.8.07.0004 – origem deste agravo de instrumento). No mérito, requerem o provimento desta pretensão reformatória. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 36159378 e 36159379), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A despeito dos argumentos consignados pela parte agravante, verifico que o provimento provisório de urgência buscado nesta pretensão reformatória não preenche, neste momento processual, todos os requisitos autorizadores de tal medida. Consoante sabido e consabido, a concessão da tutela antecipada depende de um juízo de probabilidade, em grau elevado e suficiente, a ponto de o magistrado, a par dos elementos cognoscíveis constantes dos autos, antecipar o provimento, com caráter eminentemente satisfativo, do direito material posto à colação. No particular, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, observa-se que, como bem observado pelo Juízo de origem, no caso vertente, não existe conexão entre o Proc. no 0705532-03.2018.8.07.0004 (ação indenizatória manejada por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em desfavor de JOSE MARIO PEREIRA) e o Proc. no 0705186-13.2022.8.07.0004 (ação de obrigação de fazer com pedido liminar e dano moral manejada pelos agravantes, MAURO DE PAULO DA ROCHA e IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA, em favor dos agravados, JOSE MARIO PEREIRA e ELVIS DEL BARCO CAMARGO. A fim de se evitar desnecessária tautologia, translado trecho da decisão combatida, cujas razões de decidir lá delineadas ora adiro a esta fundamentação, sem ressalvas: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, mormente considerando a inexistência de conexão entre a presente lide e os autos n. 0705532-03.2018.8.07.0004 em trâmite neste Juízo. Ademais, não vislumbro também o risco da prolação de decisões conflitantes, na medida em que os pedidos formulados nestes autos – obrigação de fazer c/c danos morais – são diferentes daquele postulado pelo primeiro réu em desfavor do autor – indenização por danos materiais. (...)” Acrescento que de acordo com o caput do art. 55 do CPC, “[r]eputam-se conexas 2 (duas) ações ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir.” No caso vertente, além de tais ações não se amoldarem com perfeição ao instituto da conexão, também não há aparente risco de decisões conflitantes a justificar a reunião das mencionadas ações ou mesmo a suspensão de uma delas. Nesse descortino, não se mostrando, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso à baila, não há como se deferir a medida de urgência vindicada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator